Tribunal: CARF
Processo: 11080.911718/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911718/2012-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.258 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
A concessão de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração é
consequência do saneamento do vício enfrentado desde que, é claro,
procedente a tese de fundo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração em Acórdão prolatado por esta Turma
de Relatoria do Conselheiro João Paulo, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911718/2012-49
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.911718/2012-49

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL E FISCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos, nos termos no termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA DO
INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório comprovado
de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou restituição do indébito fiscal.
1.2. A Procuradoria argumenta, em síntese, que o dispositivo do julgado limitou-
se a afastar multa aplicada em 100% do tributo, sem apresentar fundamento a tanto.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Trata-se de pedido de compensação de crédito de PIS supostamente pagos a
maior. O pedido de crédito foi indeferido por despacho eletrônico e, em consequência, o débito
arrolado foi exigido com juros e multa:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.911718/2012-49

2.2. Durante todo o processo a Embargada defendeu-se arguindo somente que o
descumprimento de obrigação acessória não implica a negativa do direito creditório – no que tem
razão, desde que se demonstre o crédito, o que não foi o caso.
2.3. Assim, além de - como bem notado pela Procuradoria - a Embargada não ter
apresentado qualquer tese no sentido do afastamento de multa (e nem poderia fazê-lo eis que se
trata de um consectário lógico (e legal) para o pagamento em atraso) não há nenhuma multa de
mais de 100% exigida pela fiscalização.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos embargos para
afastar a omissão do julgado sobre a ausência de justificativa para afastar a multa de mais de
100% e, consequentemente, conceder efeitos infringentes aos Embargos para alterar o
dispositivo do julgado para integral negativa de provimento do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.258 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.911718/2012-49

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital